Tribunal: TJMT
Processo: 1018180-35.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018180-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - CPF: 408.124.328-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA ADRIANA S/A - CNPJ: 86.807.526/0001-01 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ ARIAS - CPF: 299.714.627-53 (AGRAVANTE), LUIZ NEI ARIAS - CPF: 628.323.527-15 (AGRAVANTE), MARJORIE ARIAS - CPF: 400.817.377-34 (AGRAVANTE), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), FLAVIO PEREIRA LIMA - CPF: 164.185.788-99 (ADVOGADO), NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.654.917/0001-63 (AGRAVADO), FLORENTINO PETRYCOSKI - CPF: 005.468.449-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI - CPF: 555.061.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), ISADORA DOS SANTOS FARIA AMORIM - CPF: 416.976.798-54 (ADVOGADO), Espólio de FLORENTINO PETRYCOSKI, representado pelo Inventariante HUDSON HUMBERTO PETRYCOSK (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DÚVIDA APENAS QUANTO À QUESTÃO DOCUMENTAL DA ÁREA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM MOMENTO POSTERIOR COM MAIORES ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se a imissão provisória na posse, com o respectivo registro no Cartório de Imóveis competente se a dúvida existente diz respeito apenas a questão documental da área a ser desapropriada, que deverá ser dirimida em momento posterior pelo juiz da causa e inclusive mediante observação dos atos processuais da Ação Reivindicatória em que se discute o mesmo imóvel envolvido.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado André Luiz Faria, OAB/MT 10.917-A, pelo agravado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018180-35.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, determinou a “
expedição de mandado de imissão na posse das áreas de terras descritas na inicial e memoriais descritivos constantes no feito que somam a quantidade de 133,2151 hectares (113,1582 hectares da fração maior de 20,0569 hectares da fração menor), o que deverá ser cumprido independentemente da citação do requeridos
”.

Os agravantes aduzem que “
a desapropriação tem por finalidade viabilizar a instalação de uma Pequena Central Hidrelétrica (“PCH”). Para tanto, a Portaria n. 199, de 29.05.2018, expedida pelo Ministério de Minas e Energia concedeu outorga de Autorização para que a empresa antecessora da Agravada fosse estabelecida como produtora independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração do potencial hidrelétrico denominado PCH Perdidos”.

Dizem que a Resolução Autorizativa n. 8.934/2020 da ANEEL declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas rurais que totalizam 349,0264 hectares, onde estão compreendidos 133,2151 hectares de propriedade da Família Arias.

Ressaltam que “
os autores alegaram que sobre o Lote Real recairia disputa judicial oriunda dos autos da ação reivindicatória n. 0000542-07.1992.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Diamantino/MT (“Ação Reivindicatória”), proposta por Florentino e Maria de Lourdes contra a Família Arias para divisão das áreas dos imóveis de matrícula n. 2.096 (área onde a Agravada pretende desapropriar) e 2.097 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT (“Lote Maranguape”)”
.

Arguem que o entendimento equivocado do juízo
a quo
pode ter decorrido do “
comportamento contraditório e de má-fé de Florentino e de Maria de Lourdes cometido nos autos da Ação Reivindicatória, ao alterarem, de forma unilateral e sem autorização daquele MM. Juízo, as bases do georreferenciamento do Lote Real e Lote Maranguape junto ao INCRA/SIGEF”
.

Assinalam que, ao contrário do que afirma a agravada, “
a área objeto da desapropriação não recai sobre áreas do Lote Real, matrícula n. 2.096 do CRI de Diamantino/MT, mas, sim, sobre as áreas de um lote vizinho, denominado Lote Tupy, imóvel também da Agropecurária, empresa controlada pela Família Arias”
.

Destacam que não se opõem ao decreto de utilidade pública, nem questionam o local para a instalação da PCH, mas, sim, a imissão na posse em área errada.

Argumentam que a agravada deixou transcorrer o prazo improrrogável de 120 dias, previsto no artigo 15, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, para formular a imissão provisória na posse, o que descaracterizaria a urgência.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 105897954).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ FARIA, OAB/MT 10.917-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que determinou a “
expedição de mandado de imissão na posse das áreas de terras descritas na inicial e memoriais descritivos constantes no feito que somam a quantidade de 133,2151 hectares (113,1582 hectares da fração maior de 20,0569 hectares da fração menor), o que deverá ser cumprido independentemente da citação do requeridos”.

Afirmam que a área que deveria ser desapropriada é o Lote Tupy, também de sua propriedade, e não o Lote Real.

Aduzem que o equívoco na indicação da matrícula 2.096 do CRI de Diamantino-MT teve origem na “
confusão”
criada pelos terceiros interessados na Ação Reivindicatória n. 0000542-07.1992.8.11.0005, em que
“alteraram, indevida e unilateralmente o georreferenciamento da área do Lote Real para fazer com que ele se sobreponha ao Lote Tupy”
.

O juízo de origem mandou suspender naquela lide o mencionado georreferenciamento e nomear novo perito para realizá-lo, com a medição das áreas (Id n. 104985491).

Como
“a Agravada juntou laudo unilateral que, utilizando as premissas definidas no equivocado e ilegal georreferenciamento apresentado por Florentino e Maria de Lourdes ao INCRA e ao INTERMAT, indicou que a área a ser desapropriada incidiria sobre a área do Lote Real, registrado na matrícula n. 2.096 do CRI de Diamantino/MT”
.

No entanto, com a ordem de registro da imissão provisória na posse na matrícula n. 2.096, o próprio Cartório de Imóveis de Diamantino-MT chamou a atenção para o fato de possível erro na indicação da matrícula, nos seguintes termos:

Ademais, o imóvel que se pretende registrar, está cadastrado junto ao Sistema de Gestão Fundiária (Sigef) para georreferenciamento, ainda não finalizado por pendência em razão do requerimento de cancelamento, conforme se verifica pelo documento anexo.

Assim em análise a tal cadastro e pelo mapa de localização constante na petição da autora, de 19/08/2021, percebe-se uma aparente incidência da imissão em imóveis diferentes, tesa essa que se reforça quando a imissão é tratada em duas áreas.

Diante do exposto, é imperioso a verificação de tal situação para que a imissão seja registrada na matrícula devida, bem como não fique desguarnecida dos direitos inerentes de tal registro, caso seja outra matrícula onde deve incidir tal ônus.
(Id n. 104990458).

Por conseguinte, em razão dessa inconsistência, não há como considerar legítima a imissão provisória na posse do Lote Real (matrícula n. 2.096 do CRI de Diamantino-MT).

Aliás, na contraminuta a agravada admite que, após o Cartório expedir Ofício em que relata a
“aparente incidência da imissão de posse em imóveis diferentes”
, solicitou parecer técnico à equipe de engenharia agrônoma, ambiental e de agrimensura, cuja conclusão foi de
“que não é possível afirmar qual o legítimo título inerente às áreas expropriadas, pois existe indefinição quanto a localização da matrícula 2.096, situação esta pendente ainda de solução pelo judiciário em ação reivindicatória em que figuram como partes os integrantes do polo passivo da ação de desapropriação. Ou seja, após a análise feita pela equipe técnica especializada, apenas se reforçou a tese autoral de que a questão dominial das áreas envolvidas se encontra até o presente momento, em situação inconclusiva, confirmando-se a fundada dúvida existente no momento da propositura da ação”
.

E mais, que
“paira uma verdadeira indefinição quanto a matrícula 2.096, considerado seu memorial descritivo no SIGEF/INCRA e o mosaico de títulos do INTERMAT. Neste sentido, não é possível afirmar qual o competente título da área atingida pelo Empreendimento e objeto da presente desapropriação da PCH Rio Claro”
.

Assim, requereu que
“até que sobrevenha decisão judicial definitiva indicando o legítimo proprietário da fração específica de terras onde se localiza a área da PCH Rio Claro, para todos os efeitos, essa fração aparentemente é relacionada da matrícula 2.096 ou ‘a quem de direito’
”.

O fato de a matrícula n. 2.096 ser a única que se encontra ativa, certificada no SIGEF e válida no Cartório de Diamantino-MT, como assinalado pela agravada, não justifica por si só a indicação como a área a ser desapropriada.

Contudo, uma vez que os próprios agravantes reconhecem que já começaram as obras no Lote Tupy, a imissão provisória na posse e o registro na respectiva matrícula devem se ater a esse imóvel.

Quanto ao requisito da urgência, a agravada observou o prazo fixado no artigo 15 do Decreto-lei n. 3365/1941, pois é contado a partir do momento em que essa situação foi alegada, ou seja, na inicial da Ação de Desapropriação, e não desde a edição da Resolução Autorizativa, em que nem sequer havia indicação da urgência da imissão provisória na posse.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para suspender a imissão provisória na posse do Lote Real e o respectivo registro na matrícula n. 2.096 do Cartório de Imóveis de Diamantino-MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL-CONV.)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR), O RELATOR VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E O 2º VOGAL (DES. CARLOS) AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Requeiro o adiamento do julgamento para próxima sessão.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL-CONV.)

Peço vista compartilhada dos autos para melhor análise da matéria.

EM 11 DE MAIO DE 2022:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. VISTA COMPARTILHADA DO 1º E 2º VOGAIS.

SESSÃO DE 18 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A decisão impugnada determinou a imissão de posse da Usina autora, aqui agravada, nas
“
áreas de terras descritas na inicial e
memoriais descritivos
constantes no feito que somam a quantidade de 133,2151 hectares (113,1582 hectares da fração maior e de 20,0569 hectares da fração menor.
”

De modo que o objeto do recurso é a imissão da autora na posse do imóvel físico, determinado, indicado como incidente nas duas áreas.

Com razão a r. decisão agravada. Não se pode afirmar, agora, pelo menos com maior segurança, se a área, ou áreas, físicas descritas nos memoriais descritivos recai, por inteiro ou em proporção, nas áreas indicadas pelos agravantes.

Logo, discussão acerca da cobertura dominial do sentido de saber se sobre o loto Real ou Tupy, há que ser examinado após maiores esclarecimentos. Agora, há que examinar-se apenas o direito a imissão na pose, aliás o que fez a r. decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento
ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que determinou a imissão de posse da Usina autora, aqui agravada, nas “
áreas de terras descritas na inicial e memoriais descritivos constantes no feito que somam a quantidade de 133,2151 hectares (113,1582 hectares da fração maior e de 20,0569 hectares da fração menor.
”

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL-CONV.)

Peço vênia ao eminente relator e acompanho o voto do 1º vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tendo em vista os fundamentos expostos pelos 1º e 2º Vogais, acompanho o seu entendimento por ser o mais adequado para esta fase processual, nos seguintes termos:

Depreende-se dos autos que a controvérsia instalada diz respeito à questão documental dos imóveis envolvidos na desapropriação, uma vez que está pendente o respectivo georreferenciamento.

No entanto, aqui trata-se apenas de liminar de imissão na posse (com o consequente registro nas matrículas das áreas), de modo que, tendo sido apresentados na inicial da Ação de Desapropriação os memoriais descritivos e as coordenadas geográficas pertinentes, não há motivo contundente para a alteração da ordem de imissão, bem como do registro imobiliário correspondente, sobretudo porque a obra já está em estágio avançado de execução.

As dúvidas existentes com relação ao resultado do georreferenciamento e sua eventual repercussão na documentação e na situação registral dos imóveis deverão ser objeto de apreciação oportuna pelo juiz da causa, inclusive mediante observação do andamento da Ação Reivindicatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

EM 18 DE MAIO DE 2022:

RECURSO NÃO PROVIDO, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022